Tribunal: TJBA
Processo: 8002039-10.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002039-10.2024.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: IOLANDA ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SUELI NASCIMENTO DE OLIVEIRA

A12

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PROLATADA SEM CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta sob o fundamento de suposta má gestão de conta vinculada ao PIS/PASEP. A sentença foi proferida no mesmo dia da distribuição da inicial, sem citação válida do réu e sem oportunização de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verifica-se se a ausência de citação válida do réu e o julgamento antecipado da lide, sem abertura de prazo para contestação, violaram os princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando nulidade absoluta da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A Constituição Federal (art. 5º, LV) e o Código de Processo Civil (arts. 7º, 9º, 10 e 239) asseguram a bilateralidade da audiência, o contraditório e a ampla defesa, sendo a citação válida pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. A ausência de citação do réu, com prolação de sentença em seu desfavor, caracteriza grave nulidade, pois impede a formação do contraditório. Precedentes corroboram esse entendimento.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Autos remetidos à origem para regular prosseguimento do feito com observância do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos Relevantes Citados:
Constituição Federal, art. 5º, inc. LV; Código de Processo Civil, arts. 7º, 9º, 10 e 239.

Jurisprudência Relevante Citada:
TJDF, Apelação Cível n. 0716026-28.2021.8.07.0001; TJBA, Apelação Cível n. 8040651-85.2021.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002039-10.2024.8.05.0216
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelada IOLANDA ALVES DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.